Tribunal: TJDFT
Processo: 0748607-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0748607-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR, em favor de CLAUDEMAR SEVERIANO DA SILVA, em face da decisão (ID 21321252- Págs. 2/4) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, no Processo no 0705512-93.2020.8.07.0019, que manteve a prisão preventiva do paciente decretada na decisão de ID 21321251 - Págs. 2/4 (processo no 0705472-14.2020.8.07.0019), sob o argumento de que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda perduram, bem como para resguardar a ordem pública e salvaguardar a integridade psicológica da vítima. Em suas razões (ID 21320193 - Págs. 1/7), o impetrante defende que o paciente é primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, possuindo todos os requisitos para responder o processo em liberdade. Pondera a ausência de quaisquer dos pressupostos legais arrolados no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como ser desnecessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Assevera que o paciente não pode ser obrigado preventivamente a cumprir a sua pena e que, caso condenado, certamente não ficará preso em regime fechado. Ao final, requer em sede liminar a revogação da prisão preventiva e a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para a procedência do pedido de concessão da ordem, e, caso necessário, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Constata-se que o paciente descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas nos autos no 0703687-17.2020.8.07.0019 – ID 68953565, aproximando-se da vítima conforme descrito da denúncia (ID 21321253 - Págs. 1/4): “(...) 1o FATO (OP n. 6.167/2020-0 27a DP) No dia 29 de julho de 2020, por volta das 23h00, na Quadra 803, Conjunto 03, Lote 17, Recanto das Emas/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, por acinte e por motivo reprovável, perturbou a tranquilidade de sua excompanheira ALBA REGINA DO NASCIMENTO CABRAL. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, também de modo consciente e voluntário, durante o período noturno, entrou na casa de sua excompanheira ALBA, contra a vontade da vítima, bem como a ameaçou, por meio de gestos e palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, por não aceitar o fim do relacionamento amoroso, foi até a residência de sua ex-companheira e desferiu vários golpes no portão frontal com um objeto tipo martelo. Após arrombar o portão, o denunciado adentrou na residência e, utilizando uma faca tipo açougueiro apontada para a declarante, falou: "se você chamar a polícia eu vou te matar". Em ato contínuo, a vítima respondeu que acionaria a Policia Militar, tendo o denunciado novamente a ameaçado, dizendo "outro dia vou botar fogo na casa". O denunciado, então, saiu do local, porém ficou rondando pelas proximidades, fato este que perturbou a tranquilidade da vítima. 2o FATO (Certidão fl. 26) Nos dias 06, 12 e 16 de outubro de 2020, em horários que não se pode precisar, na Quadra 803, Conjunto 03, Lote 17, Recanto das Emas/DF, o denunciado, deforma consciente e voluntária, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex companheira ALBA REGINA DO NASCIMENTO CABRAL, deferidas e mantidas nos autos do PJe n. 0703687-17.2020.8.07.0019 Após a primeira sequência de fatos, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, que o proibiram de contatar e de se aproximar de ALBA REGINA. CLAUDEMAR foi devidamente intimado da decisão em 07 de agosto de 2020 (fl. 23). Ocorre que, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência, o denunciado voltou a se dirigir até a residência da vítima para ameaçá-la e agredi-la fisicamente, conforme a terceira sequência de fatos, violando as proibições de contato e de aproximação. 3o FATO (certidão fl. 26) Nos dias 06 e 16 de outubro de 2020, em horário que não se pode precisar, na Quadra 803, Conjunto 03, Lote 17, Recanto das Emas/DF, o denunciado, deforma consciente e voluntária, ameaçou sua ex companheira, ALBA REGINA DO NASCIMENTO CABRAL, mediante gestos e palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. No dia 12 de outubro de 2020, nas mesmas circunstâncias, o denunciado, também de forma consciente e voluntária, entrou na residência da vítima contra a sua vontade, ofendendo a integridade física de ALBA, ocasionando-lhe ofensa à saúde apontada em imagem anexa e lesão em laudo pericial a ser oportunamente juntado aos autos. No dia 06 de outubro de 2020, o denunciado, portando uma faca, se dirigiu até residência da vítima e também em seu local de trabalho e a ameaçou matá-la. Não bastasse o denunciado ainda asseverou que colocaria fogo na casa da vítima. Já no dia 12 de outubro de 2020, o denunciado adentrou a casa da vítima e surpreendeu ALBA dentro do banheiro, desferindo nela um soco no nariz. O denunciado seguiu agredindo fisicamente a vítima, destroncando o braço e o pescoço dela. Em razão da agressão, a vítima precisou usar colar cervical. Por fim, no dia 16 de outubro de 2020, o denunciado, novamente portando uma faca, tentou entrar na casa da vítima para atear fogo no local. Por não conseguir invadir a residência da vítima, o denunciado colocou fogo em frente ao portão de entrada da casa de ALBA, amedrontando-a. As infrações foram cometidas no contexto delimitado pela Lei11.340/2006 e apresentam motivação de gênero, uma vez que o denunciado conviveu em união estável com a vítima por pelo menos 20 vinte anos, e com ela possui uma filha em comum.” (...) Ressalte-se que inicialmente o magistrado (processo no 0703687-17.2020.8.07.0019 – ID 68953565) entendeu que as medidas protetivas determinadas eram suficientes para debelar a ação do paciente, por isso deferiu as seguintes medidas: a) Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância e b) Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. A prisão preventiva do paciente foi fundamentada (ID 21321251 - Pág. 2/4) no sentido da necessidade de assegurar a ordem pública e a garantia da execução das medidas protetivas, ante o desrespeito pela Justiça demonstrado pelo paciente ao descumprir reiteradas vezes as medidas protetivas que lhe foram impostas, inclusive ameaçando a vítima de morte, revelando que a vítima se encontra em situação de risco. Ainda, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 21321252 – Págs. 2/4) salientou que há notícias de mais de uma invasão de domicílio, além de lesões corporais e ameaças à vítima, sendo que, após a prisão do paciente, suas filhas também passaram a ameaçar a vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade das condutas praticadas pelo paciente e o descumprimento reiterado das medidas protetivas que lhe foram impostas, sendo, inclusive, advertido que o seu descumprimento poderia acarretar na decretação de sua prisão preventiva. Como se nota, a decretação da prisão preventiva foi a medida determinada para garantir a paz e a tranquilidade da vítima. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020 18:00:55. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator